Tribunal: TCU
Processo: 008.289/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Denúncia referente a contrato firmado para o fornecimento, em caráter definitivo, de licenças de direto de uso de software de solução integrada de gestão e serviços para implantação, manutenção e evolução dessa solução.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), relacionadas à contratação e implementação de solução integrada de gestão solução ERP ( Enterprise Resource Planning ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 120 dias, Plano de Ação para o atendimento das recomendações emanadas no Relatório 2/2022 da Auditoria Interna, concluído em junho de 2022 pela Assessoria de Auditoria Interna da Embrapa, e no Relatório de Avaliação e Continuidade do ERP/SAP, emitido em maio de 2024 pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 919, de 4/9/2023, contendo o detalhamento das ações, os responsáveis e os prazos previstos para o seu integral atendimento; 9.3. dar ciência à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, sobre as seguintes impropriedades: 9.3.1. o estudo de viabilidade técnica da licitação do Pregão Eletrônico 20/2016, processo administrativo 21148.019971/2016-02, foi elaborado sem adotar metodologia adequada para definição dos tipos e quantidades das licenças a ser contratada, em afronta, atualmente, aos princípios do planejamento e da eficiência, ao disposto nos arts. 42, VIII, 43, §1o, e art. 69, I, da Lei 13.303/2016 e aos Acórdãos de Plenário 2.569/2018 e 1.521/2003, bem como ao inciso I do art. 3o da Resolução CGPAR 29/2022 c/c art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos da Embrapa; 9.3.2. o orçamento estimado da contratação objeto do Pregão Eletrônico 20/2016 foi elaborado com base somente em consulta a fornecedores, contrariando a jurisprudência desta Casa, a exemplo dos Acórdãos de Plenário 1875/2021 e 2102/2019 e, por analogia, a IN 73/2020-SGD/ME, e o Regulamento de Licitações e Contratos da Embrapa, em especial art. 10, I; 9.3.3. os recebimentos das OSs 32, 34 e 36 do Contrato 12300.17/0027-6 ocorreram antes dos ajustes nos serviços efetuados pela empresa Cast, violando o art. 63 da Lei 4.320/1964 e o art. 76 da Lei 13.303/2016, bem como ao inciso III do art. 3o da Resolução CGPAR 29/2022 c/c art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos da Embrapa; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à CGU, incluindo o relatório de peça 148, com o fito de subsidiar seu juízo de conveniência e oportunidade quanto à inclusão das falhas ocorridas no sistema de gestão de pagamento que culminaram no processo judicial trabalhista 0000206-27.2021.5.10.0017 no escopo do trabalho da sindicância avocada pelo órgão (processo administrativo 21148.008414/2022-04); 9.5. encaminhar à Embrapa e ao denunciante cópia deste Acórdão; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, à exceção daquelas peças que contenham informação pessoal do denunciante ou o identifiquem, bem como daquelas cujo sigilo foi posto pela origem da informação, nos termos do art. 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como parágrafo único do art. 5o. da Portaria-TCU 242/2013; e 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.